Tribunal: TJDFT
Processo: 0735065-79.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735065-79.2019.8.07.0001 RECORRENTE: JANIO FERNANDES ALVES RECORRIDO: FUNDIAGUA - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. CONTRATOS DE MÚTUO. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. EQUIPARAÇÃO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. POSSIBILIDADE. PREVISÃO EXPRESSA. QUITAÇÃO DE CONTRATOS ANTERIORES POR NOVAÇÃO OBJETIVA. REVISÃO DE CONTRATOS QUITADOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Trata-se de recurso de apelação interposto em face de sentença que, em ação de conhecimento (revisão contratual), julgou parcialmente procedente o pedido, entendendo que as entidades fechadas de previdência complementar não se qualificam como instituições financeiras, não podendo aplicar juros capitalizados nos contratos de empréstimo, bem como que os contratos encerrados por novação objetiva são suscetíveis de revisão na forma da Súmula no 286/STJ. 2. As entidades fechadas de previdência privada equiparam-se às instituições financeiras quando, além de disponibilizarem planos de benefícios previdenciários e assistenciais, também realizam empréstimos a seus filiados. Assim, é lícita a cobrança, por essas instituições, de juros capitalizados. 3. Admite-se a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após a edição da MP 2.170-36/2001, desde que haja previsão expressa em contrato, bastando, para tanto, que a taxa anual seja superior ao duodécuplo da mensal. Súmulas 539 e 541 do STJ. 4. Verificando-se a existência de novação objetiva, com a constituição de nova dívida e, por consequência, a extinção da anterior, afasta-se a incidência da Súmula no 286 do STJ. 5. Uma vez extintos os contratos por meio de novação objetiva, resta impedida a revisão de suas cláusulas. 6. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega que a decisão combatida ensejou violação ao artigo 206, §1o, inciso II, do Código Civil, defendendo ser descabida a contratação de juros capitalizados por entidade fechada de previdência privada. Sustenta, ainda, ser ilegal a aplicação de capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano, ante a ausência de autorização legal. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece prosseguir no que tange ao ventilado malferimento artigo 206, §1o, inciso II, do Código Civil, porque “a falta de pertinência entre o dispositivo legal apontado como violado e as razões recursais atrai a incidência, por analogia, da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal.” (AgInt no REsp 1612607/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 6/5/2019). Ademais, consoante entendimento da Corte “(...) A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no REsp 1.615.830/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/6/2018.” (AgInt no AREsp 1559881/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 27/2/2020). Além disso, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “Prejudicada a análise da alegada divergência jurisprudencial, quando não ultrapassado óbice sumular aplicado por ocasião do exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional” (AgInt no REsp 1841502/MS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 23/03/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023